Tribunal: TJMT
Processo: 1022525-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022525-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA LOPES - CPF: 025.946.941-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO DE CAMPOS - CPF: 372.904.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILENO GOMES DE ALMEIDA - CNPJ: 01.730.878/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILENO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 650.693.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA SOUND PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.838.919/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISMA ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 16.516.167/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EREDITE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 592.303.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON JOSE JORGE - CPF: 392.347.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE EM POUPANÇA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDACAO DE SUPRESSAO DE INSTANCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Apontando a petição inicial, a individualização da conduta de cada Requerido e indícios de prejuízo ao erário, seria imponderado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito, de modo que eventual dolo ou culpa, deverá ser analisado em conjunto com o mérito.

É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rodrigo Silveira Lopes
contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa n. 1015712- 26.2020.8.11.0003, que determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e outros, no limite de R$ 282.194,53 (duzentos e oitenta e dois mil cento e noventa e quatro mil e cinquenta e três centavos).

Em suas razões o Agravante alega que a única imputação a si realizada, foi o fato de ter autorizado o 01 (um) pagamento antes da prestação do serviço à empresa Mega Soud Publicidade, entretanto, o contrato foi satisfatoriamente cumprido.

Aponta que mesmo tendo autorizado 01 (um) pagamento antes da prestação do serviço, a indisponibilidade de bens foi decretado sobre o valor dos dois pagamentos dos trios elétricos, sendo que a empresa “que recebeu de forma antecipada foi decretado parcialmente a indisponibilidade de bens”.

Assevera que por não ter participado dos procedimentos licitatórios não há nos autos qualquer prova de suposto "conluio" com os demais Requeridos.

Afirma que o valor de R$ 69,23 (sessenta e nove reais e vinte e três centavos) depositado na
Nu
Financeira S.A. e constrito judicialmente, é impenhorável por força do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil vez que inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e o “Superior Tribunal de Justiça inclusive decidiu que, a simples movimentação bancária não constitui má-fé ou fraude capaz de afastar a impenhorabilidade”.

Argumenta que é ausente a má-fé e/ou dolo em seu atuar, e que não há “indício do dever de indenizar, já que um único pagamento efetuado antes da prestação do serviço, foi satisfatoriamente prestado e, a devolução do valor pago, acarretaria enriquecimento ilícito para a Administração Pública”.

Com essas considerações, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, confirmando-a no mérito (Id. 64381992).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 66576950).

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do agravo (Id. 72962034).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em face do Agravante – Secretário de Finanças do Município de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo – Prefeito, Humberto de Campos – Secretário Municipal de Cultura, Gileno Gomes de Almeida – ME, seu proprietário Gileno Gomes de Almeida, Mega Sound Publicidade e Eventos LTDA – ME, seu proprietário Wellington José Jorge, Talismã Aluguel de Máquinas LTDA – ME e seu proprietário Eredite Pereira dos Santos, em razão de possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios- Pregão Presencial 01/2017 e 02/2017, que tinha por objeto evento carnavalesco denominado “Rondonofolia 2017”.

Irresignado, o Agravante alega que a única imputação a si realizada, foi o fato de ter autorizado o 01 (um) pagamento antes da prestação do serviço à empresa Mega Sound Publicidade, entretanto, o contrato foi satisfatoriamente cumprido.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

A suposta conduta ímproba imputada ao Agravante, na condição de Secretário de Finanças do Município, estaria configurada, em razão de ter, participado na fraude, em tese, ao processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial nº 2, 7 de fevereiro de 2017, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis.

É irrelevante, portanto, a alegação de que houve a prestação do serviço contratado, visto que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Outrossim, destaco que o pagamento, sem a devida liquidação, encontra óbice na redação dos artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64, os quais não deixam dúvidas que o processo de liquidação de despesa deve estar alicerçado em documentos contábeis e idôneos.

Neste espeque o Supremo Tribunal Federal:
“a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão”
(STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Ademais, quanto a indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. Veja-se:

(...).

2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. (...). (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017).

Noutro giro, relativamente a alegação de impenhorabilidade de bens, é vedado ao Juízo
ad quem
decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

(...) Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Este Sodalício perfilha tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP – PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IRREGULARIDADE – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE SALÁRIO –

AFIRMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU RECURSAL E MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Evidenciado que, o Requerido contribuiu para o recebimento de verba, a título de taxa de administração, reconhecidamente ilegal, demonstrando assim, o prejuízo aos cofres públicos, mostra-se acertado o decreto de privação de patrimônio.

É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Apontando a petição inicial, a individualização da conduta de cada Requerido e indícios de prejuízo ao erário, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito, de modo que eventual dolo ou culpa, deverá ser analisado em conjunto com o mérito.

(N.U 1016491-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Posto isso, ausentes elementos aptos à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021